Tribunal: TJDFT
Processo: 0700392-93.2020.8.07.0011
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. PRESENTES. REVELIA. EFEITOS. PRESUNÇÃO RELATIVA. ÔNUS EMBARGANTE. SENTENÇA MANTIDA.

1. A Cédula de Crédito Bancário que instruiu a execução, por evidenciar de forma clara e precisa o valor do débito existente, observou o disposto no artigo 28, § 2o, inciso I, da Lei no 10.931/2004, possibilitando o desenvolvimento válido e regular do processo, diante da certeza e liquidez da obrigação.

2. A liquidez, a certeza e a exigibilidade da obrigação contida em cédula de crédito bancário decorrem da soma nela indicada ou do saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo ou em extratos bancários, os quais, por expressa previsão legal, precisam evidenciar de modo claro, preciso e de fácil entendimento e compreensão, os encargos, despesas, juros, correções, multas e demais acessórios que perfazem a dívida, como na hipótese dos autos.

3. A mera ausência de impugnação tempestiva do embargado/apelado, em que pese acarrete sua revelia, não gera presunção automática da veracidade dos argumentos trazidos pelo embargante. Diante da presunção relativa de veracidade contida no título executivo, compete ao executado/embargante a comprovação de sua ineficácia ou nulidade.

4. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.